Tribunal: TJDFT
Processo: 0733372-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733372-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Mamoplastia - Urgência Não Comprovada - Deferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A contra Decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por KELLY CRISTINA SANTOS DE ALMEIDA, por meio da qual foi deferida tutela de urgência para determinar à ré autorizar, em até 15 dias, o integral tratamento médico recomendado, conforme relatório médico, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A agravante alega que o pedido de cobertura da agravada não se enquadra na classificação de urgência ou emergência estabelecida pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar– ANS. Aduz, ainda, que os procedimentos não estão presentes no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS, e, consequentemente, não possuem cobertura obrigatória pela agravante, porquanto suas finalidades são claramente estéticas. É o relatório. DECIDO. Para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes, cumulativamente, os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquerir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Verifica-se que foi recomendado à autora a realização de procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora e orientação postural, em virtude da hipertrofia das mamas que dificulta as suas dificuldades diárias, conforme relatório médico acostado aos autos. Entretanto, não vislumbro comprovação, ao menos em análise perfunctória, de que há risco iminente à saúde ou risco de morte a atrair a imediata concessão do pleito autoral. Assim, não há qualquer prejuízo da análise das questões suscitadas no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO a Decisão Interlocutória agravada. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. À agravada. Com as Contrarrazões, conclusos para imediata inclusão em Pauta de Julgamento. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator